Tribunal: TCU
Processo: 036.530/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força de projeto cultural que tem como descrição "Média-metragem ficcional, colorido, com duração aproximada de 18 minutos, captado em suporte digital Full HD e película super 8 mm, rodada em Belo Horizonte (MG)".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela empresa Leben 108 Produtora de Filmes Ltda. e pelo Sr. Matheus Antunes Ribeiro de Oliveira, contra o Acórdão 2413/2022-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 4174/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.4 do Acórdão 2.413/2022Segunda Câmara; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Empresa Leben 108 Produtora de Filmes Ltda. e do Sr. Matheus Antunes Ribeiro de Oliveira, dando-lhes quitação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.